Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728201-18.2025.8.07.0000 DECISÃO Tendo em vista que o magistrado de origem prestou as informações sem, contudo, encaminhar a decisão que decretou a prisão temporária, bem como a representação pela prisão do paciente, deve ser oportunizado ao impetrante o acesso aos referidos documentos, de modo que possa atacar especificamente as razões que ensejaram a segregação cautelar, uma vez que o mandado de prisão já foi cumprido. Intime-se com urgência. Após a liberação do acesso deve o impetrante juntar aos autos as referidas peças processuais. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator